Tribunal: TJPA
Processo: 0007517-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007517-74.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O magistrado deve
intimar pessoalmente a parte
antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade.

No caso,
não houve a intimação pessoal da apelante
para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, conforme já dispunha o § 1º, do art. 267, do CPC/73, e como hoje dispõe o art. 485, § 1º, do CPC vigente.

A ausência de regular intimação torna nula a sentença proferida.

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso conhecido e
provido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007517-74.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO: PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 4675785 ), interposto por BANCO HONDA S/A, em face da r. Sentença (Id. Num. 4675784), prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária com Pedido de Liminar, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil/2015.

Colho parte da decisão combatida, no que interessa ao deslinde da controvérsia:

“...Dispõe o art. 485, incisos II e III do Novo Código de Processo Civil, que o processo será extinto sem julgamento do mérito, quando ficar parado durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes, bem como quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A inércia da parte diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento superveniente do interesse de agir, condição para o regular exercício do direito de ação. No caso vertente, constato que à fl. 30 consta ato ordinatório que desafia manifestação da parte autora, porém, esta quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 31, estando o processo paralisado há quase 02 (dois) anos, o que configura abandono da causa.

ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco/Autor, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. Num. 4675785).

Após fazer um breve relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, asseverou o apelante, que não foi
intimada pessoalmente
para dar prosseguimento ao feito, conforme preceitua o artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso com o objetivo de anular a sentença recorrida.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o sucinto relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENARIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

O objeto do presente recurso versa acerca da impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte.

O juízo
a quo
julgou extinta a demanda com base no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que a parte, apesar de devidamente intimada para providenciar o andamento do feito, nada fez.

Preceitua a legislação de regência:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - O processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Noutro quadrante, o § 1º, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, prevê que antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, deverá o magistrado
intimar pessoalmente
a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Confira-se:

“§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Disposição idêntica se encontrava no art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73 sendo que apenas o prazo era diferente.

Sobre o tema são os magistérios de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, ao comentarem o artigo 267, § 1º, do CPC (Código de Processo Civil Comentado, pág. 533, ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição):

“Intimação pessoal. Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267 III, sem que,
previamente, seja intimado pessoalmente o autor
para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de trinta dias. Permanecendo silente há objetivamente a causa de extinção.” (negrito nosso).

Vejamos ainda os ensinamentos de Fredie Didier Jr, já no contexto na nova legislação:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe (art. 485, § 1º, CPC). [...] O abandono assemelha-se muito à desistência: o abandono é tácito e a desistência, expressa. Mas o abandono é um ato-fato processual; a desistência, um negócio jurídico processual unilateral. Não por acaso, exige-se do advogado poder especial para desistir (art. 105, caput, CPC), mas não para abandonar. O curioso é que o abandono é, sob certo ponto de vista, mais grave do que a desistência, já que, se reiterado, pode levar à perempção (art. 486, CPC). (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715). (destaque nosso).

Logo, no caso, deveria ter sido realizada a
intimação pessoal do requerente
, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do feito, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, maculando o julgamento de nulidade.

In casu
, o próprio
decisum
ora objurgado, nos fornece a informação necessária ao deslinde da controvérsia, ao consignar que:
“No caso vertente, constato que à fl. 30 consta
ato ordinatório
que desafia manifestação da parte autora, porém, esta quedou-se inerte, ....”
(destaque nosso).

Observa-se que o questionamento do autor/apelante já está pacificado nos Tribunais Superiores, Tribunais Pátrios, dentre estes o nosso Tribunal - TJPA. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo.
A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.
3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido.” (
STJ
- REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485. III DO NCPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. É dever da parte autora efetuar o pagamento de despesas processuais, tais como o preparo de carta precatória. O transcurso do prazo fixado pelo juízo sem que haja o pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento do ato deprecado enseja, em tese, a extinção do feito, por abandono da causa, dada a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias. 2.
Frise-se, no entanto, que neste caso, é necessária a intimação pessoal da parte autora, a fim de que possa suprir a falta, cumprindo a diligência que lhe incumbe, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC. Mostra-se incabível, assim, a extinção do processo antes de intimar pessoalmente a parte autora
para providenciar o regular prosseguimento do feito, por meio do recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da Carta Precatória. 3. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.” (
TRF
-1 - AC: 10001814420184013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ART. 267, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. PARALISAÇÃO EM RAZÃO DE DESPACHO DO JUIZ DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE NÃO CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.” (
TJ-PA
, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/09/2014, 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, II E VI, DO CPC, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE E DO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO ERRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 267, § 1º, DO CPC. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
Exige a lei, em caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa pelo exequente, que a intimação seja pessoal, ou seja, se dê na própria pessoa do exequente.
II - A carta de intimação do exequente, neste caso, foi encaminhada para endereço errado, impedindo o conhecimento por ele da determinação para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. III - E nula a intimação do autor e todos os atos subsequente entes, inclusive a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III e VI do CPC. IV Recurso conhecido e provido.” (
TJ-PA
, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/06/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA)

Posto isso, conheço do recurso, para
dar-lhe provimento e anular a sentença recorrida
, determinando por consequência, a remessa dos presentes autos à 1ª instância para o regular prosseguimento do feito.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/04/2021